Tribunal: TJSP
Processo: 1022779-49.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Contratos de empréstimos consignados – ação visando compelir o banco a limitar os descontos em 35% dos proventos do autor, além de indenização por danos morais – possibilidade de redução dos descontos das prestações de empréstimos debitados na conta corrente/folha de pagamento ao limite pretendido - viabilidade de permanecer percentual significativo dos vencimentos do postulante para prover

Ementa:
*Contratos de empréstimos consignados – ação visando compelir o banco a limitar os descontos em 35% dos proventos do autor, além de indenização por danos morais – possibilidade de redução dos descontos das prestações de empréstimos debitados na conta corrente/folha de pagamento ao limite pretendido - viabilidade de permanecer percentual significativo dos vencimentos do postulante para prover suas necessidades básicas – danos morais não caracterizados – demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022779-49.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante NODEILDES
COELHO BARRETO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022779-49.2019.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 37367
APEL.No: 1022779-49.2019.8.26.0071
COMARCA: BAURU
APTE. : NODEILDES COELHO BARRETO
APDO. : BANCO BMG S/A
*Contratos de empréstimos consignados ação visando
compelir o banco a limitar os descontos em 35% dos
proventos do autor, além de indenização por danos morais
possibilidade de redução dos descontos das prestações de
empréstimos
debitados
na
conta
corrente/folha
de
pagamento ao limite pretendido - viabilidade de permanecer
percentual significativo dos vencimentos do postulante para
prover suas necessidades básicas
danos morais não
caracterizados demanda parcialmente procedente recurso
provido em parte.*
1. Cuida-se de “ação condenatória de
obrigação de fazer e indenização por danos morais c.c.
pedido de tutela provisória de urgência”, deferida para
limitar em 30% os descontos do salário líquido do autor,
sob pena de multa (fls. 29/31), e confirmada em sede de
agravo
de
instrumento
(fls.
174/178),
movida
por
Nodeildes Coelho Barreto em face de Banco BMG S/A. Em
síntese, alega o postulante, que firmou com o réu três
contratos de empréstimos com descontos em conta corrente.
Contudo, os descontos das parcelas dos contratos são
superiores a 35% do seu benefício previdenciário, tendo
em vista que é aposentado, o que o impede de suprir suas
necessidades
básicas.
Destarte,
apoiado
nas
regras
consumeristas, requer a inversão do ônus da prova, que o
requerido não promova, em definitivo, os descontos em
importância superior a 35% de sua conta corrente, além de
indenização por danos morais.
2.
A
r.
sentença
de
fls.
143/147,
revogando a liminar anteriormente concedida, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022779-49.2019.8.26.0071 -Voto no
3
improcedente a demanda. Carreou ao autor sucumbência de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça. Entendeu o Magistrado
“a quo” que, “o limite de 30%, ou 35%, almejado pelo
autor aplica-se tão somente aos contratos de empréstimo
consignado, e a situação posta para desate é diversa”.
3. Irresignado, recorreu o postulante a
este Tribunal para reforma do “decisum”, com inversão dos
ônus sucumbenciais, reiterando os argumentos expostos na
exordial. Alega que sofre descontos em conta corrente
vinculados às datas de pagamento de sua aposentadoria, de
modo que os efeitos práticos são idênticos aos descontos
em folha de pagamento. Aduz que não pretende se esquivar
de suas obrigações contratuais, de forma que não há que
se falar em ofensa aos princípios da propriedade e do
“pacta sunt servanda”. Sustenta que embora os descontos
em conta corrente não sejam decorrentes de empréstimos
consignados, a margem legal de no mínimo 30% deve ser
observada pelo réu. Afirma que deve ser observado o
princípio da dignidade da pessoa humana.
4. O recurso foi processado e respondido.
Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O apelo merece parcial acolhimento.
Isso porque apesar dos contratos de empréstimos terem
sido celebrados livremente pelos litigantes, ante a
relativização do princípio “pacta sunt servanda”, revela-
se perfeitamente possível a limitação pretendida, na
medida em que as parcelas dos ajustes ultrapassam 30% dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022779-49.2019.8.26.0071 -Voto no
4
proventos de aposentadoria recebido pelo autor, colocando-
o em desvantagem exagerada, o que é vedado pela
legislação consumerista (art. 6o, V e art. 51, IV e §1o
do CDC), aplicável às instituições financeiras. Vale
dizer, da simples análise do “histórico de créditos” do
INSS de fls. 17/18 e dos extratos bancários de 19/20,
corroborados com os esclarecimentos do requerente na
petição de fls. 27/28, verifica-se que a somatória dos
valores debitados ultrapassa o limite legal de desconto
de 30%, o que autoriza sua pretensão.
6. Não há dúvida de que o demandante
sustenta dívida junto com o banco, cujas parcelas mensais
são descontadas de sua conta corrente. Todavia, levando-
se em conta que o salário tem natureza alimentar,
destinado à manutenção e ao sustento (art. 7o, X da
CF/88) e protegido pela regra da impenhorabilidade (art.
833, IV do CPC/15), decerto que não se pode admitir o
desconto de mais de 30% dos proventos a fim de abater as
prestações das contratações. Inclusive é o que dispõe a
Lei 10.820/03, aplicada por analogia ao caso, cujo art.
2o, §2o, I informa que os descontos praticados diretos
não ultrapassem 30% da remuneração disponível do autor.
7.
Nesse
sentido
inclusive
é
a
jurisprudência majoritária deste Tribunal: “Contrato -
Serviços bancários - Empréstimo consignado - Funcionário
público - Lançamento automático de débito em folha de
pagamento - Possibilidade de desconto desde que não
ultrapasse 30% dos vencimentos do servidor - Aplicação da
lei 10.820/2003 - Sucumbência recíproca arbitrada de
forma adequada - Decisão mantida Agravo retido e recursos
de
apelação
não
providos.”
(TJSP,
Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022779-49.2019.8.26.0071 -Voto no
5
0003719-89.2011.8.26.0297, 21a Câmara de Direito Privado,
REL. MAIA DA ROCHA, j. 28.01.2013); “Contrato. Empréstimo
consignado. Funcionário público. Limitação ao patamar de
30% dos vencimentos líquidos. Possibilidade. 1. Não se
nega que o empréstimo consignado seja lícito. A sentença
apenas limitou o percentual dos descontos incidentes
sobre o salário do autor, para garantia de verba
alimentar e dignidade da pessoa humana. 2. De mais a
mais, a Lei 10.820/03 prevalece sobre o Decreto Estadual
51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a
subsistência dos devedores. Recurso não provido.” (TJSP,
Apel. no 0001204-39.2009.8.26.0366, 14a Câmara de Direito
Privado, REL. MELO COLOMBI, j. 12.12.2012).
8.
Vale
consignar
que
inobstante
o
entendimento registrado no REsp 1.586.910/SP, da lavra do
Ilustre REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
29.08.2017, no qual diferencia os empréstimos consignados
daqueles com desconto em conta corrente, entendendo ser
possível a limitação apenas para o contrato de empréstimo
consignado em folha de pagamento, o entendimento desta
Câmara é no sentido de ser irrelevante a modalidade da
contratação, em respeito ao princípio da dignidade da
pessoa humana, de forma que se afigura descabido o
confisco de mais da metade do salário do autor.
9. Assim sendo, para que o demandante não
fique privado de seu salário, mas também para que não se
furte ao cumprimento das obrigações assumidas, mostra-se
razoável e adequada a limitação dos descontos em 35% dos
seus rendimentos, percentual almejado por ele na exordial
(fls. 11). Decerto que haverá suficiente prorrogação dos
prazos contratuais para permitir o recebimento integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022779-49.2019.8.26.0071 -Voto no
6
das dívidas. Desse modo, nenhuma das partes experimentará
um enriquecimento indevido à custa da outra.
10. Outrossim não há que se falar em
indenização por danos morais, visto que tal espécie de
dano não se caracteriza pelo simples inadimplemento do
contrato
pelo
banco,
sendo
certo
que
eventuais
desconfortos experimentados pelo autor não atingiram o
grau necessário para ensejar reparação do credor. Demais,
deve-se ainda ter em conta que os descontos foram
previstos contratualmente e, somente pela intervenção
judicial, é que foram limitados, de modo que, a rigor,
não houve conduta ilícita por parte do réu.
11.
Nessas
circunstâncias,
resolve-se
alterar a solução singular para decretar a parcial
procedência da demanda, a fim de limitar os descontos
procedidos pelo banco a 35% dos vencimentos líquidos que
o autor aufere mensalmente, recalculando-se os valores
das prestações em liquidação de julgado, até a quitação
total das dívidas contraídas. Tendo em vista a
sucumbência recíproca, cada litigante arcará com metade
das custas processuais e os honorários do patrono da
parte contrária arbitrados em R$1.000,00 (CPC/art. 85,
§8o), observada a gratuidade da justiça deferida ao autor
(fls. 29/31).
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js